Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717777-48.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o feito principal foi sentenciado (Proc. 0722061-15.2023.8.07.0007 – id 202373770). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 08/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator